Tribunal: TJSP
Processo: 1014633-68.2021.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Servidor Público Civil
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA. Impetrante, professora municipal, pretende o afastamento remunerado do trabalho presencial ou o direito ao teletrabalho, em razão de gravidez. DESCABIMENTO DA PRETENSÃO. Decreto Municipal no 21.863/2021 que estabeleceu o retorno das atividades presenciais de ensino no Município. Conselho Estadual de Educação na Deliberação no 204/2021 que

Ementa:

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA. Impetrante, professora municipal, pretende o afastamento remunerado do trabalho presencial ou o direito ao teletrabalho, em razão de gravidez. DESCABIMENTO DA PRETENSÃO. Decreto Municipal no 21.863/2021 que estabeleceu o retorno das atividades presenciais de ensino no Município. Conselho Estadual de Educação na Deliberação no 204/2021 que estabeleceu os parâmetros para o retorno de 100% dos alunos da rede pública às atividades presenciais, o que foi acatado pelo Município de Araçatuba em novembro de 2021. Com o avanço da vacinação o Município flexibilizou as restrições de atividades presenciais, determinando o retorno das aulas presenciais, sem excepcionar a obrigatoriedade do retorno às servidoras gestantes. Não havendo regramento específico de afastamento do trabalho presencial para gestantes, não há como conceder a segurança pretendida pela impetrante.
R. sentença que denegou a segurança mantida.
RECURSO DE APELAÇÃO DA IMPETRANTE DESPROVIDO.